Tribunal: TJSP
Processo: 1000064-52.2022.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Ação declaratória cumulada com indenização por danos morais - descontos indevidos em benefício previdenciário - inexigibilidade de contrato reconhecida em Primeiro Grau - danos morais verificados - valor da indenização fixado - ação julgada procedente - recurso provido para esse fim.